Tribunal: TJES
Processo: 5018941-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018941-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS DANIEL COSTA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar humanitária. Indeferimento. Ausência de demonstração de impossibilidade de atendimento médico no sistema prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por Carlos Daniel Costa Santos contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (unidade com competência exclusiva para regime fechado), que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária fundamentado em alegações de agravamento do quadro clínico decorrente de traumatismo cranioencefálico sofrido em acidente automobilístico.

2.A defesa buscava a concessão de prisão domiciliar por 30 dias, com monitoração eletrônica e permissão restrita para comparecimento a consultas e exames médicos, ou, subsidiariamente, o encaminhamento imediato para avaliação neurológica e exames de imagem. A decisão agravada concluiu pela suficiência do atendimento médico prestado no sistema prisional.

II. Questão em discussão

3.A controvérsia consiste em definir:

(i) se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão excepcionalíssima de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, nos termos do art. 117 da LEP e da jurisprudência do STJ; e

(ii) se houve demonstração inequívoca de impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional ou por meio da rede pública (SUS), circunstância necessária para viabilizar a medida excepcional pleiteada.

III. Razões de decidir

4.Embora o agravante tenha apresentado quadro clínico grave à época do acidente, os documentos oficiais juntados aos autos revelam estabilidade clínica, fornecimento de medicação, atendimentos regulares por equipe de saúde e encaminhamento para acompanhamento especializado, conforme fluxos da PNAISP e do SUS.

5.A defesa não comprovou negativa de atendimento, interrupção de tratamento ou ausência de estrutura mínima capaz de assegurar o cuidado médico necessário no ambiente prisional, ônus indispensável para autorizar a prisão domiciliar em regime fechado.

6.A jurisprudência do STJ admite a domiciliar a condenados em regime mais gravoso somente quando demonstrada a impossibilidade absoluta de tratamento na unidade prisional, o que não se verifica no caso concreto.

7.Matéria idêntica foi recentemente apreciada por esta Corte no HC nº 5014689-91.2025.8.08.0000, envolvendo o mesmo reeducando, ocasião em que igualmente se concluiu pela inexistência de situação excepcional justificadora da prisão domiciliar. Inexistência de fato novo relevante apto a alterar tal entendimento.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, ante a ausência de comprovação de impossibilidade de atendimento médico no sistema prisional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018941-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS DANIEL COSTA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Carlos Daniel Costa Santos,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – unidade com competência exclusiva para regime fechado –, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa, com base em alegações de saúde do reeducando.

A pretensão recursal está fundamentada nos arts. 14 da Lei de Execução Penal, 5º, XLIX e 196 da Constituição Federal, e 315, §2º, II, do Código de Processo Penal, e visa a reforma da decisão a fim de se conceder prisão domiciliar pelo prazo de 30 dias, com monitoração eletrônica e limitação das saídas ao comparecimento a consultas e exames médicos, ou, subsidiariamente, o encaminhamento imediato, com escolta, a avaliação neurológica e exames de imagem.

Alega-se que o agravante sofreu, em 14/02/2025, um acidente automobilístico de grandes proporções no município de Linhares/ES, sendo hospitalizado e posteriormente diagnosticado com hemorragia intraparenquimatosa aguda, em região frontobasal bilateral, além de lesões cortocontusas em região occipital, lábio superior e supercílio esquerdo.

A alta médica recomendou acompanhamento com neurocirurgião, realização de exames seriados, avaliação auditiva e visual, bem como recuperação em ambiente domiciliar seguro e com apoio familiar.

A defesa sustenta que, desde a transferência do reeducando para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V, não foram viabilizados os exames e acompanhamentos indicados, sendo esse o motivo da postulação da prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa alega, ademais, que o sistema prisional não possui estrutura adequada para monitoramento neurológico contínuo, e que o agravante encontra-se em risco de deterioração clínica e agravamento das sequelas.

Em audiência de justificação, o reeducando relatou que não estava recebendo atendimento, tendo perda de visão e audição do lado esquerdo, dores intensas na cabeça.

Essa afirmação, extraída diretamente da petição de interposição do recurso, indica preocupação subjetiva com o quadro clínico, embora careça de confirmação técnica.

A defesa também afirma que, apesar do risco de morte e da existência de laudos médicos particulares, que atestam a gravidade do quadro, a decisão agravada limitou-se a afirmar que o apenado encontra-se em bom estado geral, ignorando as peculiaridades médicas do caso concreto, o que violaria o dever constitucional de fundamentação.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

O
Parquet
ressaltou que os relatórios médicos oficiais indicam estabilidade clínica, estado geral preservado, ausência de déficit motor, boa alimentação, acompanhamento por equipe de saúde da unidade prisional e acesso a atendimentos secundários, ou terciários na rede pública, mediante protocolo do Sistema Único de Saúde (SUS).

Consta, ainda, que o paciente foi atendido em diversas datas – incluindo 09/06/2025, 03/07/2025 e 28/07/2025 – e, na última, relatou melhora do quadro com uso de dipirona, sendo orientado a retornar caso houvesse piora.

O relatório médico mais recente, datado de 09/10/2025 corrobora as informações da unidade prisional, ao apontar acompanhamento contínuo, fornecimento de medicação e estabilidade clínica.

O mesmo documento revela que o paciente vem sendo monitorado por equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, assistente social, dentista, nutricionista, fisioterapeuta e farmacêutico, conforme diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão excepcionalíssima de prisão domiciliar em regime fechado, à luz do art. 117 da LEP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O citado dispositivo legal prevê a domiciliar como medida ordinária apenas para o regime aberto.

A jurisprudência, contudo, admite sua extensão a casos de regime mais gravoso, desde que comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de prestação da assistência médica necessária no ambiente carcerário, ou por meio do SUS, sob custódia do Estado.

Nesse contexto, não se desconhece a gravidade inicial do quadro clínico apresentado, tampouco se banaliza a condição do agravante.

Todavia, para que se autorize a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar é imprescindível a demonstração objetiva, de que os cuidados médicos recomendados são absolutamente inviáveis no sistema prisional.

No caso concreto, essa demonstração não ocorreu.

Ao contrário, os elementos colhidos indicam que o agravante foi atendido, recebe medicação, possui acesso a equipe de saúde e aguarda agendamento de retorno especializado.

A mera afirmação da defesa de que não houve realização de exames, desacompanhada de comprovação de negativa de atendimento, não supre o ônus probatório necessário para justificar a medida extrema.

Por fim, anoto que a mesma matéria foi objeto de análise por este Tribunal no Habeas Corpus nº 5014689-91.2025.8.08.0000, que também envolveu o agravante e foi recentemente julgado, ocasião em que se concluiu pela inexistência de ilegalidade, ou excepcionalidade a ensejar o deferimento da prisão domiciliar.

Não há, nos autos, qualquer fato novo de relevo que justifique alteração do entendimento então firmado.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.